Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES, em face à decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida no bojo da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP S.A. Na origem, o autor relatou sua adesão ao programa de fidelidade da LATAM na categoria “Black Signature” desde 29/11/2018, com vigência até 31/03/2023. O contrato garantiria vantagens como desconto no resgate de passagens com milhas aéreas, isenção de taxas e multas pela alteração e cancelamento de viagens, entre outros benefícios. Foi informado por reportagem em site de viagens, que a demandada iria modificar as condições do contrato para os clientes “Elite”, que seria seu caso, retirando os benefícios de desconto na compra e remarcação/cancelamento de bilhetes. Colacionou áudio da conversa com a atendente da empresa, que confirmou as mudanças para o dia 20/10/2021, porém, a alteração nesses moldes não atenderia à previsão contratual de que a informação sobre alterações nas condições da avença seriam comunicadas com noventa dias de antecedência. O direito à informação nas relações consumeristas e a boa-fé contratual teriam sido violados, razão pela qual deveria ser concedida tutela de urgência para determinar a LATAM que mantivesse as condições contratuais até o final do processo. No mérito, a confirmação da liminar e a permanência das regras até o final do contrato. A antecipação de tutela foi indeferida. Nas razões recursais, o demandante repristinou os fundamentos da petição inicial e requereu antecipação da tutela recursal (ID. 30240100 - Págs. 1/13). Preparo no ID. 30240102 - Págs. 1/2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A controvérsia deve ser examinada, ainda que neste estágio embrionário, em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que a relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo. O autor se enquadra no conceito de consumidor e do art. 2o, caput, do CDC, e a ré Latam no conceito de fornecedora, segundo definição do art. 3o, caput, do CDC. A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a requerida mantenha, na íntegra, todos os benefícios, vantagens e isenções divulgadas em seu site da categoria/modalidade Black Signature da sua conta LATAM PASS, bem como que se abstenha de realizar qualquer mudança que lhe cause prejuízo, mitigue, reduza ou remova os benefícios já anunciados. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o requerente não demonstrou a impossibilidade de emitir bilhetes utilizando o regramento anunciado, tampouco anunciou viagem prejudicada. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Ademais, o arquivo de áudio acostado aos autos noticia que a mudança do regramento será previamente comunicada, em todos os seus termos, via e-mail, de forma que não tem notícia da data da efetiva comunicação e eventual supressão dos benefícios. Em consulta realizada no site https://www.pontosmultiplus.com.br/latampass/usar-pontos-para-voar/regras-deresgate/resgate-exclusivo há a informação de desconto de 10% fixo, em contraposição com a tabela antiga, em que se anunciava modelo mínimo e máximo de pontos para resgate. Apesar de as vantagens do programa LATAM Fidelidade derivarem de uma relação de consumo, suas características são próprias, de forma que não caracteriza contrato comercial na forma simples. Aquilato, ainda, que a consta do Regulamento do Programa Latam Pass (ID 105339712) : "1.14 Cancelamento e Alterações ao Regulamento. A LATAM poderá cancelar ou alterar o Programa e seus Termos e Condições, mediante comunicação prévia de 90 (noventa) dias, incluindo os acordos de parceria no segmento aéreo e novas formas de resgate de Passagens Prêmios." Assim, não há prova nos autos de que a parte requerente não pode gozar dos benefícios concedidos, sendo apenas noticiada a alteração do Regulamento, confirmada em atendimento telefônico pela ré. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida em eventual prejuízo poderá ser resolvida no bojo deste processo, com retorno ao status quo ante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Com efeito, o código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Logo, deve o contrato especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. O direito à informação deve permear toda a vigência da relação contratual. Do contrato colacionado pelo demandante, vê-se que a Cláusula 1.14 especifica os termos sobre como se dará a comunicação acerca da modificação das condições da avença: “1.14 Cancelamento e Alterações ao Regulamento. A LATAM poderá cancelar ou alterar o Programa e seus Termos e Condições, mediante comunicação prévia de 90 (noventa) dias, incluindo os acordos de parceria no segmento aéreo e novas formas de resgate de Passagens Prêmios.” Vê-se que a LATAM possui prerrogativa de mudar as regras, desde que comunique ao consumidor dentro de um prazo de noventa dias. Quanto ao ponto, o agravante defende que não houve a comunicação, pois teve conhecimento das alterações por um site de viagens. Em contato telefônico feito pelo consumidor, poucos dias antes da data aprazada para implementação das mudanças, a atendente confirmou as novas condições e adicionou que normalmente os clientes eram informados. Perguntou se o agravante teria recebido e-mail, o que foi negado. Conforme destacou a decisão agravada, o recorrente não demonstrou o risco de dano grave para a concessão da liminar, que pudesse ocorrer antes do julgamento definitivo deste recurso ou durante o trâmite da ação originária, sobretudo porque não demonstrou possuir passagens aéreas reservadas e que pudessem sofrer influência da modificação das regras acerca de resgate de pontos e taxas de cancelamento sem os benefícios constantes no contrato antes da vigência das mudanças. Dessa forma, sem adentrar nas questões atinentes ao ônus da prova ou ao mérito da pretensão, a utilidade da antecipação de tutela poderia estar afetada diante da ausência de danos irreversíveis ou de difícil reparação. Por fim, as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou o direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas as informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator